Tribunal: TJSP
Processo: 1039976-46.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto
Registro: 2020.0001000348
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante RUBENS PAULO DUARTE
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 25.898
Embargos de Declaração no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000
Comarca de Ribeirão Preto / 5a Vara Cível
Juiz(a): Paulo Cícero Augusto Pereira
Embargante(s): Rubens Paulo Duarte
Embargado(a)(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 2/4 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 398/405, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
reformou parcialmente a r. sentença e deixou de condenar o embargado em
honorários advocatícios. Não é possível a compensação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto
advocatícios. Ainda que decaiu de parte mínima, deve ser destacada a
condenação em honorários advocatícios. Deve ser fixada verba honorária
em favor do patrono do embargante, haja vista que há sentença de parcial
procedência, mesmo com a reforma do v. acórdão. Pugna pelo provimento
do recurso para sanar a propalada omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“... dá-se parcial provimento ao recurso, para permitir a cobrança das
tarifas de avaliação e registro de contrato. Por fim, condena-se o autor
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00, ressalvada a
gratuidade.”.
Ou seja, o v. acórdão condenou somente o autor em custas e
despesas processuais, tendo em vista que sucumbiu na maior parte de seus
pedidos. O réu, por ter sucumbido em menor parte, não responde pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039976-46.2014.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto
ônus da sucumbência.
Isso porque, mesmo tendo sido declarada a abusividade do
seguro, o embargante decaiu em maior parte dos seus pedidos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.